Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PARCELAS VENCIDAS. PURGA DA MORA. PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. VALORES DEVIDOS.

1. Conforme disposto no art. 323 do CPC, "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

2. A condenação da parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva devolução do imóvel deve ser considerado pedido implícito. Precedente do STJ

3. Recurso conhecido e provido.